Tribunal: TJDFT
Processo: 0722468-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal a qual determinou a intimação do exequente para apresentar emenda ou substituição da CDA, nos termos do inciso I do art. 202, do CTN. 1.1. Nesta via recursal, a parte agravante requer: a) a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso; b) no mérito, a reforma da decisão interlocutória para reconhecer que o agravado está proibido de emendar ou substituir as certidões de dívida ativa (CDA’s) para incluir a agravante no polo passivo da Execução Fiscal; c) O reconhecimento da prescrição da possibilidade de redirecionamento da Execução Fiscal contra a agravante, com a consequente declaração de ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo; d) Sucessivamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente da exigibilidade do débito tributário da Execução Fiscal, implicando na extinção da execução fiscal e; e) o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante para figurar na Execução Fiscal devido à ausência de demonstração dos requisitos materiais para o redirecionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir se é possível a inclusão da agravante no polo passivo da execução fiscal por meio de emenda ou substituição da CDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço que a petição inicial da execução fiscal deve ser necessariamente instruída com a CDA (LEF 6o §1o), cujos elementos essenciais estão dispostos no §5o, art. 2o da Lei no 6.830/90 (Lei de Execuções Fiscais) e no artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN). 3.1. Ainda acerca da matéria, o enunciado da Súmula n. 392 do STJ assim dispõe: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 3.2. Conclui-se que a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a sentença dos embargos à execução fiscal para corrigir erros materiais ou formais. No entanto, se for necessário alterar o sujeito passivo (quem deve pagar a dívida), incluindo co-responsáveis ou substitutos processuais, é preciso revisar o lançamento da dívida e permitir que o contribuinte conteste essa revisão. Caso contrário, a inscrição da dívida será considerada ilegítima. 3.3. Nesse sentido: “[...] 3. Nos termos da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 4. A retificação ou emenda da Certidão da Dívida Ativa, prevista no art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, não autoriza a substituição do polo passivo da execução fiscal, já que implicaria, por consequência, na alteração do sujeito passivo do próprio lançamento. [...]” (TJDFT, APC 0010429- 13.2007.8.07.0001, 2a Turma Cível, DJe: 12/09/2023).
4. No caso dos autos, embora a CDA mencione “existem outros corresponsáveis pelo débito” não há evidências claras de que a agravante seja um deles. Ainda que a Administração tenha conhecimento de quem são os corresponsáveis pelo débito, é necessário revisar o lançamento da dívida e permitir que o contribuinte conteste essa revisão, caso contrário, a inscrição será considerada ilegítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A inclusão de corresponsável no polo passivo da execução fiscal exige revisão do lançamento tributário e não pode ser realizada por simples emenda ou substituição da CDA. 2. A modificação do sujeito passivo da execução fiscal é vedada após a prolação da sentença de embargos, conforme Súmula 392 do STJ.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202 e 203. CPC, art. 1.019. Lei no 6.830/80, arts. 2o, §5o e §8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 779.523/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 14/3/2016. TJDFT, APC 0010429- 13.2007.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJe: 12/09/2023; APC 0701957-86.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Je: 05/09/2024.